Tribunal: TJBA
Processo: 8000081-74.2020.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000081-74.2020.8.05.0136 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, JESSICA FALCAO CHAVES APELADO: NAZILIO RODRIGUES DA SILVA Advogado(s):DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como MANOELITO XAVIER PAIXAO JUNIOR, GLAUBER CANGUSSU GUERRA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA E PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS. DEMORA NA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL RURAL. IMPASSE ADMINISTRATIVO QUE PERDUROU POR OITO ANOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$10.000,00. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Apelações interpostas em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, condenando solidariamente a concessionária de energia e a empresa prestadora de serviços ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, além de determinar a obrigação de fazer para ligação imediata do serviço e manter a multa por litigância de má-fé aplicada à primeira recorrente. II. Questão em discussão 2. A controvérsia envolve (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (ii) apurar a responsabilidade solidária entre a concessionária e a empresa contratada pela execução do projeto; (iii) analisar se a demora de oito anos na ligação de energia gera dano moral indenizável; (iv) aferir a correção da multa por litigância de má-fé e a manutenção do quantum indenizatório. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF, enquanto a responsabilidade da prestadora de serviços é solidária pela aplicação dos arts. 7º e 25, § 1º, do CDC, integrando ambas a cadeia de consumo. 4. Inexiste cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário da prova, considera os elementos documentais e orais suficientes para o deslinde da causa, especialmente quando a própria concessionária emitiu informações contraditórias sobre a conformidade da obra. 5. A privação de serviço essencial por período irrazoável de oito anos caracteriza dano moral e ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. 6. O valor fixado observa os princípios da razoabilidade e do caráter pedagógico da medida. IV. Dispositivo e tese 7. Recursos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento “1. A demora excessiva na ligação de energia elétrica em imóvel rural, por período aproximado de oito anos, caracteriza falha grave na prestação do serviço público essencial, ensejando reparação moral. 2. A responsabilidade entre a concessionária de energia e a empresa de engenharia contratada para execução e aprovação do projeto é solidária perante o consumidor, não cabendo a exclusão de responsabilidade por culpa recíproca entre as rés no âmbito da relação de consumo. 3. Caracteriza litigância de má-fé a oposição de embargos de declaração protelatórios sob o pretexto de omissão inexistente quanto a dados constantes no sistema da própria embargante.” __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 7º, 14 e 25, § 1º; CPC, arts. 370, 1.026, § 2º e 85, § 11; Súmula 54/STJ e Súmula 362/STJ. Jurisprudências relevantes citadas: TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10121712120238260016 São Paulo, Relator.: Marcio Bonetti, Data de Julgamento: 15/11/2024, 6ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 15/11/2024; TJ-BA - Apelação: 00303967920128050080, Relator.: Marielza Brandão Franco, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/10/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000081-74.2020.8.05.0136, tendo como Apelantes a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA e Gibran Pires Fraga Evangelista ME (LUMENS EMPREENDIMENTOS) e Apelado Nizilio Rodrigues da Silva, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento aos recursos. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator